Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724601-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR DIAS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: BELINO PEREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a antecipação de tutela pela qual o recorrente pretende o restabelecimento de Passe Livre Especial para o transporte público. O agravante noticia que o seu cartão de passe livre foi bloqueado em razão de uso indevido, alegando, contudo, que não agiu de má-fé. Afirma ser portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, transtorno psicótico e epilepsia, razão pela qual depende do passe livre para realizar o tratamento médico. Discorre sobre o direito ao passe livre, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e das normas legais e regulamentares aplicáveis. Invoca a proibição ao retrocesso, em matéria de direitos fundamentais de caráter social, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entende incabível a limitação do direito, devendo ser relevada a conduta que deu ensejo ao bloqueio. Afirma não possuir recursos para custear o transporte público sem comprometimento de sua subsistência. Conclui requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para assegurar que o passe livre seja usufruído provisoriamente, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em que pese o risco de irreversibilidade dos danos advindos da impossibilidade de uso do passe livre, alegadamente necessário para que o agravante, financeiramente hipossuficiente, possa buscar tratamento para as moléstias que o acometem, não se verifica suficiente relevância na argumentação recursal. Sem embargo das judiciosas ponderações trazidas no recurso quanto à relevância do direito de acesso à mobilidade urbana para a concretização da dignidade da pessoa humana, em juízo prefacial, não se pode conceber que o direito ao passe livre seja absoluto ou incondicional. Ao revés, a sua fruição pressupõe o atendimento das normas legais e regulamentares de todos exigíveis, sendo que, no caso concreto, o agravante não chega a negar que possa ter incorrido em uso indevido do cartão, extrapolando a sua utilização diária máxima. Conforme os documentos que instruem a inicial, teria sido assegurada a defesa no âmbito administrativo, estando devidamente motivado em fatos incontroversos o ato administrativo de suspensão do benefício, que, em análise prelibatória, ostenta natureza vinculada, e não discricionária (ID no 157890827 dos autos de origem no 0705011-40.2023.8.07.0018). Por isso, ausente a relevância da argumentação recursal, não cabe “relativizar” a penalidade aplicada, como pretendido. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, haja vista o agravante ser interditado. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator